Tribunal: TJES
Processo: 5020258-35.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020258-35.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros (2)
RECORRIDO: ANA MARIA PEDRONI MAGNAGO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5020258-35.2024.8.08.0024

EMBARGANTES:
COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS, QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A. e QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADO:

ANA MARIA PEDRONI MAGNAGO

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público e empresas de telecomunicação contra acórdão que negou provimento a recursos inominados, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das embargantes pela reparação de danos decorrentes da interrupção do fornecimento de gás residencial. As embargantes alegam omissões e contradições, reiterando teses de ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, discordância do
quantum
indenizatório e pleiteando a aplicação da taxa SELIC com base na Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de omissão ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95); e (ii) saber se o recurso possui caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expôs de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação, analisando a responsabilidade solidária da cadeia de consumo, o caráter essencial do serviço de gás e o dever de eficiência, amparando-se no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

A aplicação da taxa SELIC estipulada pela Emenda Constitucional nº 113/2021 restringe-se a condenações impostas à Fazenda Pública, sendo inaplicável a litígios que envolvem exclusivamente pessoas jurídicas de direito privado no polo passivo.

A oposição dos embargos evidencia nítido inconformismo e intenção de rediscutir o mérito por via inadequada, o que atrai a incidência de penalidade legal aplicável a recursos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"O manejo de embargos de declaração com a nítida intenção de rediscutir o mérito, fora das hipóteses legais, configura caráter manifestamente protelatório e atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48;

Emenda Constitucional nº 113/2021.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS
(ID 18627984) e
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. e QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
(ID 18815121) em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18678859), que conheceu dos recursos interpostos e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade das embargantes pela reparação do evento danoso (interrupção do fornecimento de gás residencial).

Em suas razões, ambos os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que não houve a devida apreciação das provas, reiterando as teses de ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal por fato de terceiro e insurgindo-se contra o
quantum
indenizatório fixado.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão aos embargantes. Explico.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado (ID 18678859) foi claro ao fundamentar as razões pelas quais manteve a condenação, analisando detidamente a responsabilidade solidária
(o que não demanda, por lógica, a prática direta da conduta lesiva)
dos integrantes da cadeia de consumo, o caráter essencial do serviço de gás e o dever de eficiência na prestação do serviço público.

Quanto ao pleito de aplicação da taxa SELIC (ID 18627984), observa-se que o acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual foi expressa e clara ao fixar os juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês (ID 15798375). Importa destacar que a Emenda Constitucional nº 113/2021, mencionada pela embargante, restringe-se a condenações impostas à Fazenda Pública, hipótese que não se aplica à presente demanda, que envolve exclusivamente pessoas jurídicas de direito privado no polo passivo.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que os embargantes buscam a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)